Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE REQUERIDA QUE NÃO DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE OS FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Santander S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o à restituição de R$ 1.430,01 e à obrigação de não fazer consistente em se abster de debitar no contracheque da parte autora qualquer desconto referente ao débito declarado inexistente, além do pagamento de indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais (ID 62174403), a empresa recorrente sustenta que restou comprovada a realização de um saque no cartão de crédito do recorrido no valor de R$ 7.900,00, no dia 7/11/2023, e que o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao banco no qual a parte autora possui conta salário violou o princípio da ampla defesa por não ter havido como comprovar o crédito da quantia sacada. Alega que não cometeu nenhum ilícito razão pela qual o negócio jurídico é válido, não subsistindo o dever de indenizar. Requer, ao final, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62174404). As contrarrazões foram apresentadas (ID 62174407).

4. Na origem, o recorrido afirma que não realizou contratação de empréstimo consignado nem recebeu os valores respectivos em sua conta bancária, evidenciando que foi vítima de fraude. Aduz, porém, que a instituição financeira recorrida vem descontando prestações em seu contracheque, no valor de R$ 476,67, o que compromete sua subsistência e de sua família. Informa ter verificado junto ao banco que seus dados cadastrais haviam sido alterados, o que denota a falha de segurança na prestação dos serviços bancários. Pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato de empréstimo objeto da lide.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob as regras instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

6. Não há que se falar em cerceamento de defesa do recorrente, porquanto os fatos narrados dispensam a produção da prova por ele requerida, mostrando-se pertinentes, úteis e suficientes as provas documentais apresentadas. Preliminar rejeitada.

7. Na questão de fundo, em que pese a existência da responsabilidade objetiva, cabe ao consumidor demonstrar a ocorrência do dano e a existência de nexo causal deste com a conduta do fornecedor. No caso dos autos, o recorrido logrou comprovar a existência de contratação de um empréstimo consignado em seu cartão de crédito e o não recebimento dos valores em sua conta. Para tanto, acostou os extratos bancários que comprovam não ter havido depósito da quantia supostamente por ele contratada na modalidade de empréstimo consignado (ID 62174396, 62174397, 62174398, 62174399).

8. O recorrente, por sua vez, não logrou demonstrar que foi a parte autora a responsável pela contratação do empréstimo, fundamentando toda a sua peça contestatória em um empréstimo contratado pelo recorrido em novembro de 2022, que não é objeto de impugnação (ID 62174379). Limitou-se a alegar em suas razões recursais que houve a realização de um saque no cartão de crédito do recorrido no valor de R$ 7.900,00 no dia 7/11/2023. Nada disse acerca dos extratos bancários juntados pelo recorrido, os quais comprovam não ter havido o respectivo crédito em sua conta bancária, tampouco foi apresentado qualquer documento hábil a comprovar a regularidade da contratação que teria sido supostamente efetivada pela parte autora, ônus que lhe cabia, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

9. A falha de segurança na prestação do serviço pelo banco, portanto, que permitiu a realização de contratação de empréstimo consignado, realizada sem qualquer consentimento do titular, caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (Súmula 479 do STJ), razão pela qual deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará o recorrente com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.